Tribunal: TJMT
Processo: 1045854-25.2022.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045854-25.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. LEGALIDADE DA MULTA DO PROCON. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO
DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NÃO PROVIDO E RECURSO
DO ESTADO
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por
I
nstituição
F
inanceira e pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução fiscal referente a crédito não tributário oriundo de multa administrativa aplicada pelo PROCON estadual, condenando a embargante ao pagamento de custas e honorários fixados em 5% do valor da causa.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se: (i) ocorreu
a
prescrição do crédito não tributário em razão do tempo decorrido entre a infração e o início da execução; (
ii
) há nulidade no auto de infração e na CDA por violação às normas de defesa do consumidor; e (
iii
) os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do Estado de Mato Grosso.

III. Razões de decidir

3.
Quanto à prescrição, aplica-se o prazo de
5
(cinco)
anos do Decreto n. 20.910/1932, contados a partir do término do prazo para pagamento amigável, de modo que a execução fiscal proposta em 2022 está dentro do prazo.

4.
A multa aplicada pelo PROCON é válida, pois foi
assegurado
o contraditório e ampla defesa, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes deste Tribunal.

5.
Em relação aos honorários advocatícios, o percentual de 5% do valor da causa deve ser majorado ao mínimo legal de 10%, em observância ao art. 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

6.
Recurso de apelação interposto pela
I
nstituição
F
inanceira não provido
. Recurso de apelação adesiva do Estado de Mato Grosso provido.

Tese de julgamento:
"O prazo prescricional de
5
(cinco)
anos para execução fiscal de crédito não tributário inicia-se após o prazo para pagamento voluntário; é legítima a atuação do PROCON na aplicação de multa administrativa desde que respeitados o contraditório e ampla defesa."

Dispositivos relevantes citados:
Decreto n. 20.910/1932, art. 1º; Código de Defesa do Consumidor, art. 57; Código de Processo Civil, art. 85, §3º, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
1060646/SP, Rel. Min.
Og
Fernandes, Segunda Turma, j. 21.8.2019; TJMT, N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso
s
de apelação cível interposto
s
por
KIRTON BANK S.A.

e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que, nos embargos à execução fiscal n.
1045854-25.2022.8.11.0041
,

julgou
improcedentes os pedidos formulados
.

E ainda condenou a parte embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa.

Em suas razões recursais,
a
i
nstituição
f
inanceira recorrente
alega, preliminarmente, a ocorrência de prescrição do crédito não tributário. No mérito, sustenta a nulidade do auto de infração e da CDA, afirmando que cumpriu as normas de acessibilidade e que as penalidades aplicadas são desproporcionais, ferindo os princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco. Pugna, em última análise, pela redução da multa.

Já o Estado de Mato Grosso
apresentou apelação adesiva, objetivando a majoração dos honorários advocatícios, em observância aos percentuais legais do Código de Processo Civil.

Contrarrazões apresentadas pelas partes, pugnando pelo não provimento das apelações respectivas.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do
c.
STJ.

É o relatório.

VOTO –
PREJUDICIAL DE MÉRITO

– PRESCRIÇÃO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Extrai-se dos autos principais que foi ajuizada execução fiscal pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
KIRTON BANK S.A.
, visando ao recebimento do crédito no
valor originário de
R$

40.000,00 (quarenta mil reais) inscrito
na CDA n.
2022103833
, decorrente de multa aplicada pelo PROCON estadual, devido à violação pelo fornecedor do Código de Defesa do Consumidor.

A parte apelante, em sede de preliminar,
sustenta a prescrição do crédito não tributário, argumentando que o prazo deve ser contado a partir da lavratura do
a
uto de
i
nfração

em 2015 e que, portanto, estaria prescrito o direito de cobrar a multa.

Pois bem.

De início, imperioso registrar que i
ncide o prazo prescricional de
05 (
cinco
)
anos, conforme o artigo 1º do Decreto n. 20.910/1932, sobre a execução de créditos não tributários decorrentes de multas impostas por órgãos de proteção ao consumidor.

Registre-se ainda que
a constituição definitiva do crédito não tributário, decorrente de sanção imposta por violação ao Código de Defesa do Consumidor, ocorre com o trânsito em julgado da decisão administrativa final.

O prazo prescricional de
05 (
cinco
)
anos começa a fluir, então, a partir do término do prazo concedido ao devedor para quitar o débito de forma amigável.

Sobre o tema,
eis a jurisprudência do
c. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CIVIL.
ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MULTA ADMINISTRATIVA. SANÇÃO APLICADA POR MUNICÍPIO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/1932. TERMO INICIAL. CONCLUSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO
. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A prescrição da execução fiscal de dívida não tributária, mais especificamente para a cobrança de multa administrativa em decorrência do exercício do poder de polícia, é regida pelo Decreto n. 20.910/1932, nos termos do entendimento do STJ firmado no julgamento do
REsp
1.105.442/
RJ ,
submetido ao rito dos recursos repetitivos.

[
...]”
.

(STJ, Segunda Turma,
AgInt
no
AREsp
1060646/
SP ,
relator Ministro
Og
Fernandes, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 21
.8.
2019).

[sem destaque no original].

Assim, enquanto não se encerrar o processo administrativo de imposição da penalidade, não corre o prazo prescricional, porque o crédito ainda não está definitivamente constituído e simplesmente não pode ser cobrado, de modo que não há que se falar em início do prazo prescricional da data do auto d
e
infração.

In
casu
, a
i
nstituição
f
inanceira apelante foi intimada acerca da decisão extrajudicial e recebeu o DAM para pagamento da multa em
19.3.2020
, sendo esse o termo
a quo
do prazo prescricional.

Com efeito, a execução fiscal n.

1023877-74.2022.8.11.0041
foi proposta em
20
.
9
.2022
e o despacho que ordenou a citação ocorreu
na mesma data
, ou seja, antes de ter transcorrido o quinquênio legal, de modo que não há que se falar em ocorrência de prescrição no caso dos autos.

Pelo exposto,
rejeito a prejudicial arguida
.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
trata
-se de
recursos de apelação cível interpostos por
KIRTON BANK S.A.
e pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0 que, nos embargos à execução fiscal n. 1045854-25.2022.8.11.0041
,
julgou improcedentes os pedidos formulados.

De início, imperios
a
a análise da
controvérsia recursal
apresentada pela
i
nstituição
f
inanceira recorrente, eis que

se cinge
, além
da proporcionalidade
da multa aplicada pelo
PROCON,
à
sua própria legalidade, situação que, caso acolhida, resultará na
prejudicialidade
do recurso interposto pela Fazenda Pública.

1. DAS RAZÕES RECURSAIS
DO
KIRTON BANK
S.A.

1.
1
.
DA POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON.

De início
,
é cediço que o PROCON possui competência para a aplicação de sanções, inclusive sob o fundamento de desobediência às suas determinações, conforme disposto no artigo 33, § 2º do Decreto n.
2.181/1997 e no artigo 55, § 4º do Código de Defesa do Consumidor. Vejamos:

Decreto n. 2.181/1997

“Art. 33.
As práticas
infrativas
às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo sancionador, que terá início mediante:
(Redação dada pelo Decreto nº 10.887, de 2021)

I -
ato
, por escrito, da autoridade competente; e

II -
lavratura
de auto de infração

[...]

§ 2º A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência, na forma do art. 330 do Código Penal, ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis.”.

Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)

“
Art. 55.
A União, os Estados e o Distrito Federal, em caráter concorrente e nas suas respectivas áreas de atuação administrativa, baixarão normas relativas à produção, industrialização, distribuição e consumo de produtos e serviços.

[...]

§
4° Os órgãos oficiais poderão expedir notificações aos fornecedores para que, sob pena de desobediência, prestem informações sobre questões de interesse do consumidor, resguardado o segredo industrial.”
.

Assim, mostra-se legítima a atuação do PROCON para aplicação de multa administrativa, devendo, para tanto, observar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

1.
2
. DA NULIDADE DA MULTA EM RAZÃO DE ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO/AUTO DE INFRAÇÃO E/OU NÃO VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.

A parte apelante, em síntese, argumentou que não houve prática abusiva ou violação às normas consumeristas no processo administrativo objeto dos autos, portanto, a imposição de penalidade pecuniária seria indevida.

No presente caso, observa-se que

a
penalidade imposta ao apelante decorre de diversas infrações detectadas em fiscalização realizada pelo PROCON, conforme Auto de Infração n.
2015.18.00
35
.

A fiscalização constatou
o descumprimento de normas de acessibilidade nas agências d
a
i
nstituição
f
inanceira
.

O órgão de proteção ao consumidor concluiu que o apelante falhou em fornecer um serviço de qualidade e eficiente aos consumidores,
e também
não cumpriu com as leis aplicáveis. Como resultado, foi identificada uma falha na prestação do serviço, violando o Código de Defesa do Consumidor.

Em face da infração aos direitos do consumidor, o PROCON aplicou uma multa
no valor
originário de
R$

40.000,00 (quarenta mil reais)
.

Pois bem.

Sabe-se que o contraditório e a ampla defesa são princípios fundamentais constantes na Carta Magna de 1988, em seu art. 5º, inciso LV, devendo ser observados em procedimentos judiciais e administrativos, sob pena de infringir outros princípios com igual
status
, a exemplo da dignidade da pessoa humana, princípio central do sistema jurídico pátrio.

Vejamos o que dispõe o supracitado artigo constitucional:

“Art.
5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LV -
aos
litigantes, em processo
judicial ou
administrativo
, e aos acusados em geral
são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
”
;
[sem destaque no original].

Com efeito, o legislador constitucional definiu a ampla defesa como o direito que é dado ao indivíduo de trazer ao processo, administrativo ou judicial, os elementos de prova licitamente obtidos, possibilitando o exercício integral do direito de defesa, sendo-lhe assegurado o uso de todos os meios processuais disponíveis para tutelar seus interesses.

O Código de Processo Civil, por força de seu art. 15, aplica-se aplica supletivamente ao processo administrativo. Nesses termos,
perfeitamente aplicável ao caso o disposto no art. 9º do aludido caderno processual civil, impondo ao Administrador Público a verificação do princípio da não surpresa, o qual possui estreita relação com os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Vejamos:

“Art. 9º -
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.

Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica:

I -
à
tutela provisória de urgência;

II -
às
hipóteses de tutela da evidência previstas no art. 311, incisos II e
III ;

III - à decisão prevista no art. 701.

[...].

Art. 15.
Na ausência de normas que regulem processos
eleitorais, trabalhistas ou
administrativos
,
as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente.
”.
[sem destaque no original].

No exame do processo administrativo conduzido
s
pelo PROCON, é evidente que os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa foram observados e a decis
ão
encontra devidamente motivada.

Isso se deve ao fato de que, ao analisar o procedimento administrativo em questão, fica claro que ao apelante foi dada a oportunidade de se manifestar em todas as etapas dos processos, apresentar defesa por escrito e recorrer da
s
decis
ões
condenatória
s
.

Logo, não se verifica qualquer ilegalidade a macular os referidos processos administrativos.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...] Os atos exarados pela Administração Pública, por meio de seus agentes, contam com presunção relativa de veracidade, a qual somente poderá ser afastada com a demonstração contundente de irregularidade.

Em se tratando de controle jurisdicional do processo administrativo, compete ao Poder Judiciário, unicamente, apreciar a regularidade do
procedimento.
”
(TJMT, N.U 0054392-27.2013.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em
1º.
4
.
2024,
p
ublicado
no DJE 04
.
4
.
2024)
.

[sem destaque no original]
.

“
Não havendo ilegalidade no procedimento administrativo e tendo sido garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não existem motivos para a anulação do auto de infração, uma vez que o único objetivo da parte apelante é questionar o valor da penalidade aplicada.”
(N.U 0020433-17.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel.
Desa
. Maria Aparecida Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19
.
3
.
2024,
p
ublicado
no DJE 27
.
3
.
2024)
.

[sem destaque no original].

1.
3
. DO VALOR DA MULTA APLICADA.

E
m relação

ao
valor da multa aplicada –
R$

40.000,00
(
quarenta mil reais
)
–
, tenho que atende
u
aos requisitos de razoabilidade e
proporcionalidade,
mormente porque
foi
imposta com base nas múltiplas infrações cometidas
pela instituição e na sua condição econômica, o que justifica
a
penalidade.

Vê-se, portanto, que a
penalidade aplicada pelo
PROCON
encontra fundamento no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê a fixação de multa de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

Ademais, a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a atuação dos órgãos de defesa do consumidor deve ser respeitada, salvo quando demonstrada evidente desproporcionalidade ou falta de razoabilidade na aplicação das sanções, o que não se verifica no caso em apreço.

Esta c. Câmara, já decidiu sobre a questão:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO EXECUTADO - INCIDÊNCIA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 1º DO DECRETO Nº 20.910/1932 – MARCO INICIAL APÓS FINALIZAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
PLEITO DE REDUÇÃO DA MULTA APLICADA –IMPOSSIBILIDADE – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. À luz do artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32, o prazo prescricional de 05 (cinco) anos deve ser
aplicado a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública em quaisquer de suas esferas, seja qual for a sua natureza.

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o artigo 1º do Decreto-Lei n. 20.910/32 entendeu que, existindo procedimento administrativo, com defesa e recurso, o termo a quo da prescrição somente passar a fluir quando o crédito se torna exigível, o que se dá com o inadimplemento do infrator após o enceramento do processo extrajudicial.

3. Se a execução fiscal é ajuizada antes de transcorrido o quinquênio legal, não ocorreu a prescrição.

4. Quanto à análise pelo Poder Judiciário da multa aplicada pelo PROCON, deve se restringir à legalidade do ato, proporcionalidade e devido processo legal.

5. Se houve a observância ao devido processo legal, com observância à ampla defesa e ao contraditório, inexistindo elementos que comprovem vícios formais no procedimento administrativo, ele deve ser mantido.

6. Atendidos os requisitos de razoabilidade e proporcionalidade, se inexiste qualquer excesso na multa aplicada pelo órgão administrativo, não há falar em redução do quantum fixado.

7.
Recurso não provido”
.

(N.U 1017460-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira
Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13.5.2024,
p
ublicado
no DJE 21.5.2024).
[sem destaque no original].

A multa, portanto, visa não apenas punir as infrações cometidas, mas também coibir a repetição de práticas que prejudicam o direito dos consumidores, especialmente aqueles pertencentes a grupos vulneráveis, como idosos e pessoas com deficiência.

Diante dessas considerações, entendo que a sentença recorrida deve ser mantida,
ao menos no ponto em que considerou
que a multa aplicada pelo
PROCON
está de acordo com os parâmetros legais e é proporcional às infrações
atribuídas
à

i
nstituição
f
inanceira
apelante.

2. DAS RAZÕES RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Superada as razões apresentadas pela
i
nstituição
f
inanceira, a controvérsia se limita, por fim,
quanto a
os honorários advocatícios fixados
em favor da Fazenda Pública
em 5% do valor da causa.

Nesse sentido,
o Estado de Mato Grosso apresentou apelação adesiva, objetivando a majoração dos honorários advocatícios, em observância aos percentuais legais do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Inicialmente, é pertinente ressaltar que, mesmo que a Fazenda Pública tenha saído
em
parte vencedora, considerando que os pedidos formulados na inicial foram julgados improcedentes, ainda é possível a interposição de recurso adesivo c
om o intuito de majorar a verba honorária.

Isso se justifica pela possibilidade de que, se a fixação dos honorários for aquém do mínimo legal,

exist
e
interesse recursal da parte em obter aquilo que poderia ter
efetivamente
conseguido.

A propósito, esse é o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA FORMALIZAÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CABIMENTO DE RECURSO ADESIVO. INTERESSE RECURSAL.
1
. RECURSO ESPECIAL DE CMP EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. 1.1. Controvérsia em torno do interesse recursal da parte demandante, ora recorrente, na interposição, na origem, de recurso adesivo contra sentença de improcedência, que fora objeto de apelação pela parte demandada para impugnar o valor dos honorários advocatícios. 1.2.
Consoante o art. 997 do CPC, são requisitos para o cabimento do recurso interposto na forma adesiva a interposição do recurso principal e a existência de sucumbência recíproca (material), esta entendida como a existência de interesse recursal da parte em obter no mundo dos fatos tudo aquilo que poderia ter conseguido com o processo
. Precedente da Corte Especial. 1.3. No caso, inobstante a improcedência do pedido formulado na petição inicial,
a parte demandada possuía interesse recursal em postular a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em valor alegadamente aquém do previsto em lei.
1.4. Destarte, uma vez admitida a interposição da apelação principal, tem direito a parte autora de se valer do recurso adesivo, não estando obrigada a interpor a apelação de forma independente. Precedentes. 1.4. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 2. RECURSO ESPECIAL DA EMPRESA DE TRANSPORTES SOPRO DIVINO S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 2.1. Provido o recurso
especial da parte contrária, determinando-se o retorno dos autos para o prosseguimento do julgamento do seu recurso, fica prejudicado o exame da presente pretensão recursal. 2.2. RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO. 3. PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO E SEGUNDO RECURSO ESPECIAL PREJUDICADO.”

(STJ -
REsp
: 1854670 SP 2019/0380992-0, Rel. Ministro.

Paulo de Tarso
Sanseverino
, Data de Julgamento: 10/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022)
.
[sem destaque no original].

Diante desse cenário, no recurso adesivo ora em análise, o recorrente pleiteia a majoração dos honorários advocatícios,
eis que fixado
s
abaixo do mínimo legal.

Nesse sentido, q
uantos aos honorários advocatícios,
o
art. 85, §2º, do
Código de Processo Civil
, prevê
que
:

"Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I -
o
grau de zelo do profissional;

II -
o
lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV -
o
trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço."

P
elo princípio da causalidade
os
honorários advocatícios
são devidos a
o procurador da parte adversa e constitui impositivo legal que
i
ntegra os consectários da condenação, previstos no
caput
do supracitado dispositivo legal.

Desse modo,
tenho que se
mostra

imperativa a condenação

da
i
nstituição
f
inanceira
em honorários
sucumbenciais
, porquanto a ação foi julgada
im
procedente
,
em observância
ainda
ao princípio da causalidade.

Registre-se que
o §3º do artigo 85 do Código de Processo Civil, prevê os seguintes percentuais:

“Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...]

§3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do §2º e os seguintes percentuais:

I -
mínimo
de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos
;

II -
mínimo
de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo
de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo
de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

[...]

§5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.
(
...
)
”.

[sem destaque no original].

Com efeito, conforme exposto, o d. Juízo
a quo
condenou a
i
nstituição
f
inanceira
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 5% do valor da causa.

Destarte, não se mostra correto o arbitramento dos honorários advocatícios na hipótese em patamar inferior ao mínimo legal estabelecido no inciso I, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça dispõe que
“Quando a Fazenda Pública é parte, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico,
devendo observar os percentuais e os critérios estabelecidos nos §§ 2º, 3º, 5º do artigo 85 do Códex Processual Civil
”.

(N.U 1014565-66.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Rel. DES.
M
Á
RIO ROBERTO KONO DE
OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21
.
10
.
2024,
p
ublicado no DJE 21
.
10
.
2024)
.

[sem destaque no original].

Por tais considerações, o provimento do
a
pelo
interposto pela Fazenda Pública
é
medida
que se impõe.

2. DISPOSITIVO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
:

2.1.
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível
interposto
p
or

K
irton
Bank S.A.
, mantendo inalterada a sentença que
, no ponto,
confirmou a validade da multa administrativa imposta pelo PROCON
.

2.1.1. C
onsiderando o não provimento do apelo, majoro os honorários sucumbenciais em 1% (um por cento) do montante final, em cumprimento ao que dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

2.2.
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação
cível
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO para reformar a
sentença recorrida quanto aos honorários advocatícios fixados em favor da Fazenda Pública,
conden
ando

a parte sucumbente
ao
pagamento do percentual mínimo de
10%
,
estabelecido no inciso I, do §3º, do art. 85, do Código de Processo Civil
,
sobre o valor do
atualizado da causa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024